Tribunal: TJDFT
Processo: 0735470-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. EC 113/2021. BASE DE CÁLCULO. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONSTATADO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. RECONHECIDA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante e determinou que, a partir de dezembro, incide a taxa SELIC sobre o débito consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal com a devida correção monetária e os juros moratórios, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Além disso, a decisão reconheceu a legitimidade dos exequentes para o cumprimento de sentença e afastou a tese de excesso de execução.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se os exequentes são partes legítimas para requerer o direito estabelecido pelo título judicial exequendo (ii) se há excesso de execução (iii) se é correta a incidência da Taxa SELIC sobre o montante total do débito acarretaria anatocismo; e analisar a suscitada constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 482/2022, no tocante à atualização de precatórios.
III. Razões de decidir:
3. Os documentos colacionados aos autos demonstram de forma suficiente que os exequentes se aposentaram no exercício do magistério, fazendo jus ao direito decorrente do título executivo exequendo.
4. A Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que a SELIC será o índice utilizado para atualização dos precatórios, e incidirá sobre o valor consolidado a partir de dezembro de 2021
5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Resolução 303 do CNJ não viola a Tese fixada no Tema Repetitivo n. 99, do STJ, pois o referido ato normativo fixa como base de cálculo, o valor consolidado de débito, e determina a incidência apenas uma vez da Selic, a partir da vigência da EC. 113/21, sem qualquer cumulação com outro índice.
6. Não se vislumbra a suscitada inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ, prevalecendo o princípio da presunção de constitucionalidade da norma, sobretudo tendo em vista que a matéria será tratada em controle concentrado pelo STF (ADI 7435).
IV. Dispositivo e tese:
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Resolução 303/2009 do CNJ, arts. 20 e 22; EC 113/2021.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 07/01/2021; STJ, Tema Repetitivo 99.